Tribunal: TJSP
Processo: 1044599-98.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Cerceamento de defesa. Uchoa. Sítio Maroca. AIA no 328124 de 22-7-2016. Uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão competente. Resolução SMA no 48, art. 58. – O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. O contexto dos autos, no entanto, não afasta

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Cerceamento de defesa. Uchoa. Sítio Maroca. AIA no 328124 de 22-7-2016. Uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão competente. Resolução SMA no 48, art. 58. – O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único do CPC, sem que isso represente cerceamento de defesa. O contexto dos autos, no entanto, não afasta a pertinência da prova tempestivamente requerida, que não deve ser sonegada à autora. – Improcedência. Recurso da autora provido para anular a sentença e abrir a fase instrutória .